Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-10.2000.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000002-10.2000.805.0016 – Comarca de Baianópolis/BA Recorrentes: Alcione João Pereira e Ronivon João Pereira Advogado (Defensor Dativo): Dr. Arlindo Vieira de Souza (OAB-BA 26.361) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Artur Rios Juízo de Origem: Vara Crime da Comarca de Baianópolis-BA Promotora de Justiça Designada: Dra. Thelma Leal de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 565 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE MAIS DE 20 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO ART. 117, I E II, DO CP. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE HOMICÍDIO E DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alcione João Pereira e Ronivon João Pereira (id. 27131647) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Baianópolis/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca (id. 27131645). II- Na denúncia, o órgão ministerial narrou, em suma, que: “Infere-se do procedimento administrativo-investigatório que no dia 15 de janeiro do ano em curso, por volta das 19:00 horas, na localidade denominada Baixa do Custódio, neste Município, os Denunciados mataram “a pauladas” a Sra. VALDIVINA PEREIRA DOS PASSOS, conhecida como “Di”. Deduz-se, ainda, que os golpes de pauladas foram a causa eficiente da morte da vítima, conforme indica o Laudo de Exame Cadavérico, fls. 52/53. É de se fazer referência ao fato de que o crime teve como motivação um comentário feito pela vítima de que a menor Cleuzete Soares Figueiredo teria se relacionado como um homem casado. Este fato, que nas comunidades interioranas considera-se uma desmoralização, levou o primeiro denunciado, que alimenta uma certa paixão pela referida menor, juntamente com seus irmãos, o segundo e terceiro denunciados, e o tio da menor, o ultimo denunciado, a realizar a ação homicida. Tendo assim procedido, à luz das disposições legais, os Denunciados estão incurso nas sanções penais sediadas no art. 121, 8 2º, Il, do Estatuto Repressivo, pelo que faz mister a deflagração da devida ação penal, pelo procedimento escalonado bifásico do Júri, citando-os para responder aos termos da presente demanda, a fim de que sejam os mesmos PRONUNCIADOS enviando ao seu juiz natural, o Egrégio Tribunal do Júri, para, ao final, ser julgado procedente este pedido, condenando-os na forma da lei.” III- Digno registrar que foram denunciadas as seguintes pessoas: ALCIONE JOÃO PEREIRA, ILVONE JOÃO PEREIRA, RONIVON JOÃO PEREIRA e MANOEL ANTONIO CARLOS. Em relação ao réu Ilvone, como era menor de 21 anos à época dos fatos, foi declarada, no primeiro grau, a extinção da sua punibilidade em razão da prescrição (o que não foi objeto de insurgência por nenhuma das partes). De mais a mais, o réu Manoel Antônio Carlos foi impronunciado, porque entendeu o Juízo a quo que não havia indícios suficientes de sua autoria ou participação. Isso, também, não foi objeto de insurgência por nenhuma das partes. IV- Dos quatro réus, apenas ALCIONE JOÃO PEREIRA e RONIVON JOÃO PEREIRA foram pronunciados. Alegam os recorrentes, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por falta de intimação do assistente de acusação para apresentação de alegações finais, bem assim a prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que “o fato delituoso ocorreu em 15 de janeiro de 2000 e a sentença de pronuncia foi publicada em 03 de março de 2020, ou seja, já passaram mais de 20 anos.”. No mérito, pugnam pela impronúncia de ambos os acusados. V- Preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, resta possível o enfrentamento do mérito recursal. VI- A aventada preliminar de nulidade por ausência de intimação do assistente de acusação para apresentação de alegações finais não comporta acolhimento. Com efeito, nos termos do art. 563 do CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” - dispositivo que consagra o princípio pas de nullité sans grief. A não apresentação de alegações finais pelo assistente de acusação em nada acarreta prejuízo à defesa, por evidente. Eventual nulidade, se houvesse (e não há), somente ao próprio assistente de acusação interessaria, conforme dispõe o art. 565 do CPP. Mas não é só. Não houve nenhuma irregularidade na não apresentação de alegações finais pelo assistente de acusação. Em razão da não atualização do endereço, o assistente de acusação não participou da audiência realizada no dia 17/08/2007, pelo que, conforme autoriza o art. 271 § 2o do CPP, o processo seguiu seu curso independente de nova intimação do assistente. VII- Veja-se o art. 271 § 2o do CPP: “O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.” VIII- Ademais, não merece prosperar a alegação de prescrição da pretensão punitiva. Como se sabe, o curso da prescrição interrompe-se, dentre outras causas, pelo recebimento da denúncia e pela pronúncia (art. 117, I e II, do CP). Entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição transcorreu mais de 20 anos. Embora estivesse em vigor, à época dos fatos, o art. 110, §2º e 3º, do CP (que permitia a prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia), o fato em exame ocorreu em 15/01/2000 e a exordial acusatória foi recebida em 19/05/2000 (fls. 113). Outrossim, a sentença de pronúncia foi publicada em 03/03/2020, ou seja, antes de decorrido o prazo de 20 anos desde o recebimento da denúncia (19/05/2000). IX- Digno registrar que Ronivon nasceu em 26/08/1976 (id. 27131507 - Pág. 14 ) e Alcione nasceu em 22/05/1975 (27131507 - Pág. 7). Logo, não incide em favor de nenhum deles a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP, inexistindo razões para declarar a prescrição. X- Dito isso, não há se falar em impronúncia dos réus. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413 do CPP, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. XI- O convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria delitiva decorre dos laudos e depoimentos colhidos em sede extrajudicial e em juízo, razão pela qual restam configurados os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. XII- Cite-se, de logo, o LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO da vítima (id. 27131508, Pág. 14-16) que atesta “fratura exposta do crânio à esquerda com exposição da massa encefálica; feridas cortocontusas na hemiface esquerda e retro auditiva à esquerda, medindo 2,5 cm; escoriações em ombro esquerdo, fronte à direita, tornozelo direito; lesões circulares medindo 0,6 cm, sem sinais de retração vital (lesão pós-mortem) na coxa.” XIII- Consta dos autos carta escrita por Cleuzete, nos seguintes termos: “Saudações Demar o motivo dessas poucas palavras é somente para te falar que a sua mulher está falando que eu estou namorando com o João da Braulina por isso te pesso da um jeito nela porque se ela não ficar queta eu vou levar ela na justiça e ela vai ter que aprovar e todos gastos vai ser por conta dela por isso estou te avisando apesar que você não é culpado mas como sendo marido dela por favor do um jeito pra mim, se você não der um jeito pode deixar que eu dou. Já esta com vários dias que ela está siumando de mim com ele, eu ja conversei com ela só que eu não vou dizer mais nado so quero dizer aleuma coisa o dia que levar pra sério. Demar uma coisa quero te dizer ela não aprova nenhum defeito meu ela tem que mim respeitar, pelo menos o direito da familia alheia ela como sendo uma mulher casada deve ter mais respeito. Outra coisa ela falou que todo mundo está vendo e eu quero que ela nem compareça essas pessoas que ela está dizendo. Ela já encheu a cabeça da Jandira fuchicando o que ela não viu, por isso estou avisando que ela esta entrando numa boca quete que ela nunca pençou primeiro para está numa dessa VOU mostrar pra ela como que mulher faz. Isso só é metade das coisas que ela comenta e não estou satisfeita | Ass = Cleuzete” (sic- id. 27131508 - Pág. 33) XIV- No laudo pericial de reconstituição do crime, o Perito Criminalístico concluiu que “Face ao que foi exposto, concluem os signatários Peritos do presente Laudo Pericial, como Homicídio, a causa jurídica da morte da Senhora VALDIVINA PEREIRA DOS PASSOS cuja ação foi procedida em concussão de pessoas, precedida por abalroamento da bicicleta usada pela vítima, por veiculo de pequeno porte e pneumático estreito.” (sic- id.27131508 - Pág. 36) XV- CARLITO GOMES DOS SANTOS disse, em juízo, que “Que foi ameaçado pelo Ronivon no sentido de que se não dissesse em seu depoimento que tinham passado pelo local do crime às 7:00 horas da noite iria matá-lo; Que na verdade passou pelo local do crime às 6:30 horas; Que o Ronivom disse ao depoente que tinha matado a vítima; Que o Ronivon disse que tinha matado uma e que para matar outra não custaria: Que mostrou uma faca/ que estava em sua cintura; (...) Que Ronivon / disse que tinha matado a vítima no domingo à noite, ou seja um dia após o fato; Que Ronivon não disse se tinha recebido ajuda de alguém para cometer o crime; Que não encontrou com os réus em dia anterior ao crime; que o Ronivon não disse que arma tinha usado para matar a vítima; que não sabe onde o Ronivon se encontra hoje.(...)que o local onde o Ronivon disse que tinha matado a vítima foi no bar do João de Eduardo; que estava tomando / uma pinga no bar; Que Ronivon chegou por último e começou a beber que o dono doo bar estava no local; que o João de Eduardo no ou -, viu a conversa entre o depoente e o Ronivon. (...)” (sic) (id. 27131565, pág. 01/02) XVI- ERNESTOR TAVARES DOS PASSOS disse, em juízo, que “participou das buscas; que encontrou a bicicleta da vítima com maxixe e alface em sua garupa; que o corpo estava distante mais ou menos 50 metros da bicicleta; (...) que viu o Alcione tirar fato foto do corpo da vítima; que não sabe o que houve com a fotografias tirado por Alcione.” (sic) (id. 27131565, pág. 13) XVII- FRANCISCO CAJUEIRO DOS SANTOS disse, em juízo, que: “o Lidio contou que tinhav visto o Ronivin com a Cleusete no local onde o corpo foi encontrado na sexta / feira, dia antes do assassinato. (...) que a estrada em que foi achada a / tora é a mesma da casa dos réus; (...) que o Sr. Justino disse ao depoente que / tinha encontrado com a vitima no dia do fato, após o encontro do depoente com a mesma vítima; que enquanto Justino conversava com a vítima, Alcione passou com sua moto em direção a casa dela: que Justino não disse a hora do encontro; que o Ronivom estava no momento em que o corpo foi encontrado;” (sic). (id. 27131565, pág. 11/12) XVIII- O marido da vítima, HILDEMAR DOMINGOS DOS PASSOS, disse, em juízo, que “que sua esposa tinha inimizade com a Cleusete; que sua esposa que o povo estava falando que a Cleusete estava namorando com o João da BraUlina que recebeu uma carta de Cleusete dizendo que se ele não desse jeito na sua esposa ela daria; que não é do conhecimento do depoente sua esposa ter feito as pazes com a Cleusete? que / sempre via a Cleusete junto com o Ronivon: (...) que o Ronivon disse para o Carlito no dia do velório de sua esposa que tinha matado uma e poderia matar outra; que o Alcione fotografou o corpo de susa esposa; que o. Alcione fotografou o corpo de sua esp digo, que o Alcione não aparaceu com as fotos, apenas mostrou os filme queimados.” (sic) (id. 27131565, pág. 07/09) XIX- A testemunha DELFINO DOMINGOS DOS PASSOS aduziu, judicialmente, que “Ronivon disse que ia matar alguém, não dizendo quem; que arribou a calça e disse que tinha outra faca; que o Ronivon se dirigiu ao Tuxinha filho do réu Manoel, dizendo que ia matar um mas / lhe tomaram a faca e que tinha matado um ontem e queria matar um hoje; que não disse quem tinha matado; que não disse se tinha recebida ajuda de alguém para matar essa pessoa. Ta, bém não disse como é qie tinga matado; que Ronivon estava bebado (...) que o Ronivon e o Nei. antes da morte da vitima há mais ou menos / dois meses, agrediu dois rapazes o mesmo local onde foi / achado o corpo da vitima. que não sabe do m tivo da gres - são.” (id. 27131569, pág. 02/03) XX- DILSON RODRIGUES DA ROCHA afirmou que: “(...) que o Alcione e o Manoel foram ao seu bar comprar um real de pinga; que estava escurecendo e era mais ou menos seis e meia quando os réus citados chegaram ao seu bar(...) que saíram do seu bar mais ou menos umas sete horas(...) que as dezoito e trinta era horário normal e não o horário de verão, que Alcione chegou de moto(...) que de seu bar para o local em que o corpo foi encontrado é mais ou menos um quilômetro(...) que não ouviu comentários da passagem de um moto na estrada que não fosse a de Alcione(..)” (sic). (id. 27131569, pág. 04/05) XXI- O Laudo Pericial de reconstituição do crime referenciou que “Os vestígios locais que remanesceram permitiram confirmar que; Trafegava nesta faixa onde não havia moradias a Senhora Valdivina P. Passos quando teve a sua bicicleta abalroada por veículo de pequeno porte, desequilibrando-a e projetando-a ao chão, onde passou a ser agredida por instrumentos de forte contundência, sempre no crânio. Nesta ação, foi perdido um botão de roupa feminina (e que não era da vítima), cai-lhe da boca a prótese dentária quebrando-se. A bicicleta foi retirada e escondida na face oposta, por ser de fácil identificação. O caderno também retirado é depositado mais distante e junto a um pé de pitomba. O corpo da vítima é carregado através de uma trilha e depositado sobre o solo, protegido pela vegetação junto à grade da estrada. A bicicleta usada por Ronivon é encontrada danificada no dia seguinte, próximo do local do crime. As roupas do dia do crime, conforme descrição, jamais foram apresentadas. Conclui-se pelas evidências e vestígios apresentados que para a prática do crime, houve concussão de pessoas.” (sic) (id.27131508 - Pág. 36) XXII- De todo o exposto, a pronúncia de ambos os recorrentes é medida que se impõe. A apreciação do mérito não pode ser subtraídos do Juízo Natural da Causa, que é o Tribunal do Júri. XXIII- No caso em exame, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese defensiva, razão pela qual não há que se albergar a pretendida insurgência. Há elementos outros que apontam, em tese, em sentido contrário, pelo que o Júri deve decidir a respeito da dinâmica dos fatos. Assim sendo, os elementos probatórios adunados ao caderno processual não permitem concluir pela impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, na medida em que há outra versão sustentada pelo Ministério Público, que encontra ressonância jurídica nos autos, o que permite a pronúncia dos réus. XXIV- Dito isso, passa-se à análise das qualificadoras. De logo, faz-se importante registrar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exclusão da qualificadora na pronúncia é medida excepcional, adotada somente quando esta for manifestamente infundada. Nesse sentido, e.g, AgRg no AREsp n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016, AgRg no REsp 1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020 e AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020. XXV- No caso, há indícios, conforme acima transcrito, que os réus teriam, em tese, ceifado a vida da vítima, por se inconformarem com o fato de que ela (a vítima) teria tecido comentários depreciativos a respeito de Cleuzete. Por tais razões, deve a qualificadora inserta no art. 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. XXVI- Nesse contexto, em que pese os argumentos formulados pela defesa, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. XXVII - Parecer ministerial pelo improvimento do recurso. XXVIII- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 00000002-10.2000.805.0016, provenientes da Comarca de Baianópolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.